Tribunal: STJ
Processo: 0011849-04.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1067448 - RJ(2026/0011849-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ALEX ALVES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. DECISÃO TRANSITADA EM
HABEAS CORPUS
JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
I,
, DA CF. AGRAVO
ART. 105,
E
IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto
da impetração torna inviável a apreciação do pedido
nesta instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração
da
supressão
de
instância,
em
desacordo com o que dispõe o
I,
, da
art. 105,
e
Constituição Federal acerca das competências do
Superior Tribunal de Justiça.
3. A decisão agravada deve ser mantida, pois do
não se pode conhecer por ser
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, para a qual seria
competente a instância inferior.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
30/04/2026
06/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56533822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/05/2026 19:33:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 5b2928a7-6e1b-4d1b-b771-80db6134bc88

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56533822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/05/2026 19:33:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 5b2928a7-6e1b-4d1b-b771-80db6134bc88

AgRg no HABEAS CORPUS No 1067448 - RJ(2026/0011849-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ALEX ALVES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. DECISÃO TRANSITADA EM
HABEAS CORPUS
JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
I,
, DA CF. AGRAVO
ART. 105,
E
IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto
da impetração torna inviável a apreciação do pedido
nesta instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração
da
supressão
de
instância,
em
desacordo com o que dispõe o
I,
, da
art. 105,
e
Constituição Federal acerca das competências do
Superior Tribunal de Justiça.
3. A decisão agravada deve ser mantida, pois do
não se pode conhecer por ser
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, para a qual seria
competente a instância inferior.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALEX ALVES DA SILVA
contra a decisão que não conheceu do
, por tê-lo considerado
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal e pela ausência de flagrante ilegalidade.
A parte agravante sustenta, em síntese, a reforma da decisão
agravada.
Alega que, em casos de manifesta ilegalidade, é possível mitigar a
regra e admitir o
contra decisão transitada em julgado, citando
habeas corpus
precedentes do STF e desta Corte.
Documento eletrônico VDA56298083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:11
Código de Controle do Documento: cf5f0923-376e-4b28-a58c-2df13407b584

Argumenta que não há prova idônea de autoria. Narra que as
testemunhas não viram o autor dos disparos, as imagens não registram o
momento do homicídio e o recorrente apenas conduzia o veículo subtraído, sem
arma ou bens da vítima em sua posse. Afirma que a sentença absolveu com
base no
VII, do CPP, em observância ao
.
art. 386,
in dubio pro reo
Defende que condenações muito antigas não podem sustentar maus
antecedentes. Indica registros com trânsito em
e
e invoca a
5/9/2011
24/5/2012
proporcionalidade e a teoria do direito ao esquecimento, postulando a pena-
base no mínimo legal.
Expõe que a fração de
aplicada à agravante da reincidência é
1/3
desproporcional e sem motivação concreta. Pede a adoção da fração de 1/6,
afirmando que fração superior exige fundamentação específica, inclusive em
hipótese de dupla reincidência, conforme tese indicada no Tema Repetitivo n.
1.172.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada para
concessão da ordem no
ou a submissão do recurso ao colegiado.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus
se volta contra ato judicial definitivo da instância de origem, constatando-se que
o trânsito em julgado ocorreu em
(informação extraída do sítio
19/12/2025
eletrônico do TJRJ).
A pretensão, portanto, é manejada como substitutivo de revisão
criminal, para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que
estabelece o
I,
, da Constituição Federal.
art. 105,
e
Registre-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para
julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios
julgados, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
ROUBO
MAJORADO
E
FURTO
HABEAS
CORPUS
QUALIFICADO. DA IMPETRAÇÃO NÃO SE CONHECEU
PORQUE
SUBSTITUTIVA
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
Documento eletrônico VDA56298083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:11
Código de Controle do Documento: cf5f0923-376e-4b28-a58c-2df13407b584

NULIDADE. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior, em diversas ocasiões, já assentou a
impossibilidade de impetração de
em
habeas corpus
substituição à revisão criminal, quando já transitada em
posicionando-se no sentido de
julgado a condenação do réu,
que "[n]ão deve ser conhecido o
que se volta contra acórdão
writ
condenatório já transitado em julgado, manejado como
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve
inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC,
relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do
TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/8/2022,
.
15/8/2022)
2. Na linha dos precedentes desta Corte, "não há falar em
ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis
municipais. Consoante disposto no
do CPP, 'qualquer
art. 301
do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes
deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante
delito'" (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
748.019/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/8/2022,
22/8/2022)
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
884.287/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024
– grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL. PENA-BASE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
CONSUMAÇÃO DO CRIME. PRÁTICA DE QUALQUER ATO
DE LIBIDINAGEM OFENSIVO À DIGNIDADE SEXUAL DA
VÍTIMA.
MATERIALIDADE
DELITIVA.
AUSÊNCIA
DE
VESTÍGIOS NO LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a
art. 105,
competência desta Corte para processar e julgar revisão
criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados.
Por se tratar de
substitutivo de via
habeas corpus
processual específica, não compete a esta Corte analisar os
fundamentos de apelação transitada em julgado, a qual
deve ser objeto de recurso interposto na origem, a fim de
Cabia à
evitar inadmissível subversão de competência.
defesa trazer seus argumentos relativos à diminuição da
reprimenda-base na ação revisional e depois impetrar o habeas
, a fim de possibilitar o exame da matéria por este
corpus
Superior Tribunal, o que não fez.
[...]
Documento eletrônico VDA56298083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:11
Código de Controle do Documento: cf5f0923-376e-4b28-a58c-2df13407b584

(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti
914.206/RJ,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
–
12/8/2024,
15/8/2024
grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
IMPETRAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DESSA CORTE SUPERIOR.
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
REVISÃO CRIMINAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo
o qual: "o advento do trânsito em julgado impossibilita a
admissão do
, visto que o conhecimento de
writ
habeas corpus
em substituição à revisão criminal subverte o sistema de
competências constitucionais, transferindo a análise do feito de
órgão estadual para este Tribunal Superior" (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
789.984/GO,
julgado em
DJe de
.
17/4/2023,
20/4/2023)
2. De acordo com o
I,
, da Constituição Federal, a
art. 105,
e
competência desta Corte para processar e julgar revisão
criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados, o
que não ocorre no presente caso, em que se insurge a
defesa contra acórdão proferido pela instância antecedente,
no julgamento de apelação criminal, cujo trânsito em
julgado ocorreu em 28/9/2022.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato –
876.697/MG,
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
– grifo próprio.)
12/8/2024,
16/8/2024
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Consoante se extrai dos autos, o conjunto probatório revela-se
suficiente para amparar a condenação, notadamente pelos depoimentos dos
agentes públicos, corroborados por testemunhas, os quais, apreciados de forma
conjunta, mostram-se consistentes e harmônicos.
Ademais, a desconstituição da conclusão alcançada pelo Tribunal
local implicaria necessariamente o amplo revolvimento de matéria fático-
probatória, o que não se coaduna com a estreita via cognitiva do
.
habeas corpus
Nessa direção: AgRg no AgRg no HC n.
de minha relatoria, Sexta
900.334/ES,
Turma, julgado em
DJEN de
e AgRg no HC n.
21/5/2025,
27/5/2025
974.351/BA,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025,
DJEN de 20/5/2025.
Documento eletrônico VDA56298083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:11
Código de Controle do Documento: cf5f0923-376e-4b28-a58c-2df13407b584

Assim, deve ser mantido o não conhecimento do
, por
habeas corpus
seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56298083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:11
Código de Controle do Documento: cf5f0923-376e-4b28-a58c-2df13407b584

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.067.448 / RJ
Número Registro: 2026/0011849-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00530062220188190054 530062220188190054 861014342018
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: ALEX ALVES DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALEX ALVES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
Documento eletrônico VDA56493330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:45:24
Código de Controle do Documento: 6993149e-95ff-4dc2-9814-e3de03fd0758

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:45:24
Código de Controle do Documento: 6993149e-95ff-4dc2-9814-e3de03fd0758